Tribunal: CARF
Processo: 13227.720127/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720127/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.280 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
JONAS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE REFORMA
DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. ISENÇÃO.
Ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma,
desde que motivadas por acidente sem serviços.
O conjunto probatório é suficiente para comprovar que os rendimentos
recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em serviço, o que
respalda a isenção estabelecida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720127/2019-54
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2019-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 16a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 16-89.521 (fls. 43/46).
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 34/37), lavrada em 02/01/2019, referente ao Ano-Calendário 2014, que alterou
o resultado da declaração de ajuste de imposto de renda a restituir do contribuinte de R$
12.176,38 para R$ 2.432,64.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.35) foi
constatada a infração de declaração de Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos
por Acidente em Serviço. Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da
Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei 8.541/92; art. 30 da Lei no
9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
11/01/2019 (AR - fl. 39) e, em 11/02/2019, protocolou sua impugnação de fl. 05, acompanhada
dos documentos de fls. 06 a 09, onde alega que o valor contestado é isento por se tratar de
proventos de aposentadoria ou reforma e suas respectivas complementações recebidas em
decorrência de acidente em serviço.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-89.521, em 04/09/2019 a 16a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente as alterações feitas por meio da
Notificação de Lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
15/10/2019 (fl. 50) e, inconformado com a decisão proferida, em 06/11/2019, interpôs seu
Recurso Voluntário (fls. 53/56), instruído com os documentos nas fls. 57 a 93, onde:
1. Afirma que, de acordo com o PARECER DA JUNTA DE INSPEÇÃO
MÉDICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA (fl.
63), foi declarado inapto para o serviço da Polícia Militar, em razão de
acidente de trabalho sofrido durante uma missão policial militar no ano de
1984;
2. Informa e que em setembro de 1987 foi declarado incapaz definitivamente
para o serviço da PMRO (fl. 64);
3. Relata que o Inquérito Sanitário (fls. 81/82), promovido pela Junta Médica
da Polícia do Estado de Rondônia, concluiu haver relação de causa e efeito
entre o acidente sofrido em ato de serviço e a sua incapacidade;
4. Anexa aos autos diversos documentos que corroboram suas alegações,
dentre os quais:
a. Publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia no 709, de 07
de março de 2007 que trata da reforma motivada por acidente em
serviço (fl.83);
b. Laudo Médico Pericial (fl. 89) que atesta o acidente de trabalho.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2019-54

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, relativo ao ano calendário de 2014, decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração: Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou
por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado.
A decisão proferida pela DRJ entendeu que o contribuinte não comprovou que os
rendimentos recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em serviço, nos
seguintes termos:
No caso em exame, a alegação do contribuinte não é a de ser portador de moléstia
grave, mas sim de ter sido reformado por acidente em serviço.
Para comprovação de que a reforma é decorrente de acidente em serviço, o documento
hábil não é o laudo pericial emitido pelos serviços médicos oficiais. Serviços médicos
são competentes para atestarem diagnósticos de doenças, mas não são para
identificarem a natureza da aposentadoria ou reforma de servidores.
A aposentadoria ou reforma de servidores públicos ou militares decorrentes de acidente
de serviços é reconhecida por ato administrativo específico de competência do chefe do
órgão.
Assim, para a comprovação de que os rendimentos recebidos são decorrentes de
reforma motivada por acidente em serviço, é necessário que o interessado apresente o
ato concessivo da reforma, ou documento do órgão responsável pelo pagamento
atestando a natureza dos rendimentos.
O laudo pericial apresentado nem ao menos é emitido por junta médica da Polícia
Militar do Estado de Rondônia. Embora seja um laudo emitido por fundação de saúde
vinculada ao Ministério da Saúde (Funasa), os signatários não tem competência para
identificar a natureza dos proventos pagos pelo Governo do Ex-Território de Rondônia.
Por sua vez, a cópia apresentada do Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia
24/01/1990, contendo a publicação da Portaria no 006-ST Inat e Pens/PM, de 19 de
janeiro de 1990, também não socorre o contribuinte já que trata apenas da identificação
das parcelas que compõem seus proventos. Esta portaria não trata da reforma do
contribuinte nem tampouco sobre o motivo que a causou.
Por último, resta destacar que o laudo pericial juntado também não é hábil a comprovar
eventual moléstia que o contribuinte possa ser portador, já que não identifica nenhuma
das doenças relacionadas na legislação, apenas cita, genericamente, que seria “seqüela
neurológica". (Grifamos).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2019-54

Pois bem. A isenção invocada (percepção de alegados proventos de aposentadoria
motivada por acidente em serviço) é prevista no inciso XIV do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988,
com suas posteriores alterações, vejamos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
Com a apresentação do Recurso Voluntário, nessa ocasião representado por
advogado, verifica-se que o contribuinte, diante de todos os esclarecimentos deduzidos da
decisão de piso, traz aos autos mais documentos para corroborar a sua condição de beneficiado
com a isenção do Imposto de Renda.
Afirma o Recorrente que de acordo com o PARECER DA JUNTA DE
INSPEÇÃO MÉDICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, foi declarado
inapto para o serviço da Polícia Militar, em razão de acidente de trabalho sofrido durante uma
missão policial militar no ano de 1984, e que em setembro de 1987 foi declarado incapaz
definitivamente para o serviço da PMRO.
Relata que, à época, o Inquérito Sanitário promovido pela Junta Médica da Polícia
do Estado de Rondônia, concluiu haver relação de causa e efeito entre o acidente sofrido em ato
de serviço e a incapacidade física que atualmente é acometido o paciente.
Traz ainda o Recorrente a publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia no
709, de 07 de março de 2007 que trata da reforma motivada por acidente em serviço.
De fato, o Parecer da Junta de Inspeção Médica (fl. 63) atesta que em 14 de
fevereiro de 1985, o Recorrente deu entrada no pronto socorro do hospital de Ji-Paraná,
apresentando convulsões generalizadas, tendo em sua história patológica pregressa contusão
craniana em 09 de maio de 1984, resultado de operação militar. A Ata de Inspeção de Saúde (fl.
64) traz o diagnóstico de Epilepsia pós-traumática. Consta ainda o Boletim da Polícia Militar
com a reforma por incapacidade definitiva do Recorrente (fl. 75).
As conclusões finais do Inquérito Sanitário de Origem à fl. 81, confirma que o
Recorrente contraiu em 09 de maio de 1984, em Ji-Paraná-RO, quando de serviço, a doença
Epilepsia Pós Traumática, decorrente do traumatismo do crânio encefálico por objeto
contundente, o que motivou a sua incapacidade definitiva para o serviço militar. Conclui haver
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720127/2019-54

relação de causa e efeito entre o acidente sofrido em ato de serviço e a incapacidade física que
sofre, conforme diagnóstico. A reforma por incapacidade definitiva consta no Diário Oficial de
fl. 83.
Traz ainda aos autos Laudo Médico Pericial (fl. 89), já juntado aos autos por
ocasião da impugnação apresentada (fl. 09) que atesta o acidente de trabalho.
Os elementos probatórios adunados aos autos convergem para o entendimento de
que os rendimentos recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em serviço.
Diante de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório é suficiente para
comprovar que os rendimentos recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em
serviço, o que respalda a isenção estabelecida em lei.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital